Tribunal: TJDFT
Processo: 0730940-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, USO DE ARMA DE FOGO, ARMA BRANCA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ARTIGO 157, § 2o, INCS. II, V E VII, E § 2o-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. RECONHECIMENTO PESSOAL – FORMALIDADES OBSERVADAS (ART. 226 DO CPP). CONFIRMAÇÃO PELA VÍTMA EM JUÍZO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo, eis que restou evidenciada a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente, não só a partir da palavra da vítima, como também dos agentes policiais, dos autos de reconhecimento de pessoa e da apreensão dos produtos do crime na posse do réu. Portanto, afasta-se o pleito absolutório.

2. O reconhecimento realizado pela vítima, promovido na Delegacia de Polícia, é prova hábil a ser empregada na formação do convencimento judicial, quando condizente com o acervo probatório dos autos e, ainda, ratificado em Juízo com segurança e certeza.

3. Se a vítima confirmou em Juízo que procedeu ao reconhecimento do réu na Delegacia, com absoluta certeza, com observância dos ditames legais, não há que se falar na imprescindibilidade de realização de novo reconhecimento em Juízo. (Acórdão 1426710, 00025492620198070008, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 4/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Apresentando-se desproporcional a fixação da pena pecuniária, impõe-se a redução, em observância à pena privativa de liberdade estabelecida.

5. Havendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, subsistindo os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva e estando presente a possibilidade de reiteração delitiva, não há que se falar em direito de recorrer em liberdade e muito menos em falta de razoabilidade na manutenção da medida cautelar.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir a pena pecuniária.